Tribunal: TJES
Processo: 5000435-64.2024.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000435-64.2024.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AILTON GARCIA

APELADO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DOS TRABALHADORES DA PESCA E AQUICULTURA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE QUANDO HÁ PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Ailton Garcia em face do acórdão que deu parcial provimento à sua apelação cível, condenando a parte embargada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, mantendo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. O embargante alega omissão do julgado quanto à ausência de majoração da verba honorária em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à eventual majoração dos honorários sucumbenciais, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, diante do parcial provimento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração visam sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte não caracteriza omissão, desde que o acórdão apresente fundamentação suficiente e clara para a solução da controvérsia.

O acórdão embargado analisou de forma clara e completa a questão da verba honorária, mantendo o percentual fixado em 10% sobre o valor da condenação, que foi majorado em razão da inclusão dos danos morais, o que automaticamente eleva a base de cálculo dos honorários.

A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo (REsp 1.864.633/RS) estabelece que a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do CPC somente se aplica quando o recurso for integralmente desprovido ou não conhecido, não incidindo em caso de provimento, ainda que parcial.

O inconformismo com a justiça da decisão não configura vício sanável por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC não se aplica quando o recurso é provido, ainda que parcialmente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, EDcl-AP 0014818-32.2013.8.08.0024, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda, j. 28/02/2023, DJES 15/03/2023;
TJES, EDcl-AI 0035295-66.2019.8.08.0024, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Subst. Anselmo Laghi Laranja, j. 14/06/2022, DJES 14/07/2022;
STJ, REsp 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000435-64.2024.8.08.0060

EMBARGANTE: AILTON GARCIA

EMBARGADO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DOS TRABALHADORES DA PESCA E AQUICULTURA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
AILTON GARCIA
em razão do acórdão (Id. 15629037) que deu parcial provimento à apelação cível por ele interposta, reformando a sentença de primeiro grau para condenar a embargada ao pagamento de indenização por danos morais, fixada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo a verba honorária no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado, notadamente quanto à ausência de majoração dos honorários advocatícios, em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Em que pese a combatividade do embargante, tenho que os aclaratórios não merecem provimento, pois demonstram, tão somente, o inconformismo com o resultado do julgamento, inexistindo, na exegese da decisão objurgada, qualquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC que permitem o manejo da presente via recursal, não havendo que se falar na existência de omissão no julgado, sendo certo, ainda, que o Órgão Julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os dispositivos invocados pela parte, bastando demonstrar, de forma fundamentada, as suas razões de decidir, o que restou verificado no caso
sub examine
.

Nesse sentido, manifesta-se esta colenda Segunda Câmara Cível:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE DA MATÉRIA. DISPOSITIVOS LEGAIS. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. 1.
Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015
. 2. O prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados. Precedente do STJ. 3. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedentes do STJ. (TJES; EDcl-AP 0014818-32.2013.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda; Julg. 28/02/2023; DJES 15/03/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. [...] REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELA VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 4.
A embargante, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do acórdão
. Ademais, o julgador não é obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; EDcl-AI 0035295-66.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Anselmo Laghi Laranja; Julg. 14/06/2022; DJES 14/07/2022)

Assim, observo que o acórdão apreciou de forma clara e exauriente a matéria devolvida, qual seja, a verba honorária de sucumbência.

A decisão colegiada, ao dar parcial provimento ao apelo do autor para arbitrar a quantia de R$ 3.000,00 a título de danos morais, manteve a base de cálculo fixada na sentença, qual seja, 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inexiste, portanto, omissão, mesmo porque a partir do momento que a condenação foi majorada (pela inclusão dos danos morais), a base de cálculo da verba honorária (percentual sobre a condenação) foi, por consequência lógica, aumentada, não havendo prejuízo ao patrono.

O que o embargante busca, em verdade, é a aplicação da majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC.

Contudo, a matéria já foi objeto de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, restando consolidado que
a referida majoração não se aplica em casos de provimento, ainda que parcial, incidindo apenas em desfavor do próprio recorrente quando inadmitido ou integralmente desprovido o recurso
:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - ART. 85, § 11, DO CPC - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE EM CASO DE PROVIMENTO PARCIAL OU TOTAL DO RECURSO, AINDA QUE MÍNIMA A ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO - FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA DE EFICÁCIA VINCULANTE - SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1.
É pressuposto da majoração da verba honorária sucumbencial em grau recursal, tal como estabelecida no art . 85, § 11, do CPC, a infrutuosidade do recurso interposto, assim considerado aquele que em nada altera o resultado do julgamento tal como provindo da instância de origem
. 2. Fincada a premissa, não faz diferença alguma, para fins de aplicação da regra legal de majoração dos honorários em grau recursal, se o recurso foi declarado incognoscível ou integralmente desprovido: ambas as hipóteses equivalem-se juridicamente para efeito de majoração da verba honorária prefixada, já que nenhuma delas possui aptidão para alterar o resultado do julgamento, e o recurso interposto, ao fim e ao cabo, em nada beneficiou o recorrente. 3 .
Sob o mesmo raciocínio, não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em situação concreta na qual o recurso tenha sido proveitoso à parte que dele se valeu
. A alteração do resultado do julgamento, ainda que mínima, é decorrência direta da interposição do recurso, configurando evidente contrassenso punir o recorrente pelo êxito obtido com o recurso - ainda que mínimo ou limitado a capítulo secundário da decisão recorrida, a exemplo dos que estabelecem os consectários de uma condenação. 4 .
Jurisprudência da Corte Especial e das Turmas de Direito Público e de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça consolidada no sentido da incidência do art. 85, § 11, do CPC apenas nos casos de não conhecimento ou total desprovimento do recurso
. Precedentes citados: AgInt nos EAREsp n. 762 .075/MT, relator Ministro Felix Fischer, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/12/2018, DJe de 7/3/2019; AgInt nos EDcl no AREsp n. 984.256/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022; EDcl no REsp n. 1 .919.706/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023; AgInt no AREsp n. 2.095 .028/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022; e AgInt no AREsp n. 2.201.642/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023 .5.
Tese jurídica de eficácia vinculante, sintetizadora da ratio decidendi do julgado paradigmático: "A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art . 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação
."6. Solução do caso concreto: acórdão recorrido que promove a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal e em desfavor do INSS mesmo tendo havido parcial provimento do recurso de apelação interposto pela autarquia, o que se fez de modo a alterar o percentual estabelecido na sentença a título de verba honorária (redução de 20% para 10% sobre o total de parcelas vencidas). Tendo ocorrido alteração do resultado do julgamento por decorrência direta e exclusiva do recurso de apelação interposto, reconhece-se que o tribunal de origem conferiu interpretação ao art. 85, § 11, do CPC em desconformidade com aquela preconizada pelo STJ, impondo-se a reforma do julgamento.7. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ - REsp: 1864633 RS 2020/0051778-5, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 09/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 21/12/2023)

Dessa forma, a decisão impugnada se mostra coesa, clara e completa, não havendo vícios a serem sanados.

O que se observa, repito, é o inconformismo da embargante com a justiça da decisão, matéria que foge ao escopo dos embargos de declaração.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)